Tribunal: STF
Processo: ARE 1588765
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DE PIS E COFINS. RECEITAS DECORRENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS ESTABELECIDAS NAS ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO DOS MUNICÍPIOS DE MACAPÁ E SANTANA – AMAPÁ. EQUIPARAÇÃO À EXPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AUTOMÁTICA DA JURISPRUDÊNCIA REFERENTE À ZONA FRANCA DE MANAUS. NECESSIDADE DE EXAME ESPECÍFICO DA LEGISLAÇÃO REGENTE DE CADA ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO. ALÍQUOTA ZERO. BENEFÍCIO FISCAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE.1. Alterada a Lei º 8.256/1991 pela Lei nº 8.981/1995, cuja última redação foi dada pela Lei nº 11.732/2008, não mais subsiste o art. 8º do Decreto 517/1992, ou seja, a equiparação à exportação, a venda de mercadorias nacionais ou nacionalizadas efetuada para empresas estabelecidas nas Áreas de Livre Comércio de Macapá e Santana – ALCMS, em face de ausência de previsão legal.2. Da leitura dos dispositivos legais supramencionados e, sobretudo, do art. 149, § 2º, I, CF/88, conclui-se que se as operações de venda realizadas para as empresas estabelecidas nas Áreas de Livre Comércio de Macapá e Santana, no Estado do Amapá, não podem ser equiparadas à exportação para efeitos fiscais, incidem as contribuições sociais na receita proveniente dessas operações, incluindo-se, portanto, a prestação de serviços.3. A respeito da necessidade de exame específico da legislação referente a cada área de Livre Comércio e sobre as Áreas de Livre Comércio de Macapá e Santana, no Estado do Amapá, impende destacar o julgamento realizado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça que, analisando a legislação referente à ALCMS, entendeu que não pode ser estendida a essas áreas a jurisprudência referente à Zona Franca de Manaus –ZFM, em face de alteração de legislação. Precedente deste Tribunal Regional Federal.4. Incide, portanto, a contribuição social do PIS e da COFINS sobre as receitas decorrentes de prestação de serviços a pessoas físicas e jurídicas estabelecidas na Área de Livre Comércio de Macapá e Santana, Estado do Amapá, considerando a ausência de previsão legal de equiparação à exportação.5. Além disso, impende ressaltar que esta Corte Regional Federal e o egrégio Superior Tribunal de Justiça possuem precedentes jurisprudenciais que permitem a compreensão no sentido de que, em se tratando de benefício fiscal, como é o caso da alíquota zero, não se admite interpretação extensiva da lei, a teor do contido no artigo 111, do Código Tributário Nacional. Aplicação de precedentes jurisprudenciais deste Tribunal Regional Federal e do egrégio Superior Tribunal de Justiça.6. Ademais, o entendimento trazido pela impetrante acerca da duplicidade do pedido não tem o efeito de motivar uma modificação do posicionamento que já vem sendo seguido pela 7ª Turma. 7. Apelação da parte impetrante desprovida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 149, § 2º, I; 150, II; 152 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente